Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR. INTERESSE DA MENOR.
I – A regulamentação de visitas definida provisoriamente pela r. decisão agravada atende ao melhor interesse da criança, uma vez que garante a convivência com ambos os genitores e assegura a integridade física e o bem-estar emocional da criança. Mantida a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para regulamentar novo regime provisório de convivência paterna.
II – Agravo de instrumento desprovido.